Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0733785-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANA BARCELLOS VIEIRA DUQUE RECORRIDO: MARLIVAN SANTOS DE SOUSA BORGES, BANCO BRADESCO SA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente ROSANA BARCELLOS VIEIRA DUQUE interpôs o recurso em 11 de março de 2024 (ID 57706572), apresentando a guia de pagamento do preparo (ID 57990535) e a guia de pagamento das custas (ID 57990536). Todavia, a guia das custas e do preparo não foram anexadas com o recurso . O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Sem honorários, pela não apresentação de contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA